Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV).
3. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, mas o juiz “(...) poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Na hipótese, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido ao réu na origem e não há demonstração de alteração da situação fática a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal.
5. Os elementos constantes nos autos demonstram que o apelante/agravante é proprietário de imóveis, aufere mensalmente rendimentos brutos no valor de R$9.511,74 (nove mil quinhentos e onze reais e setenta e quatro centavos) e líquidos, deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e de contribuição previdenciária, de R$7.697,57 (sete mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) e paga parcela mensal referente à aquisição de veículo automotor no valor de R$970,00 (novecentos e setenta reais), o que evidencia capacidade econômica incompatível a hipossuficiência financeira necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Embora seja possível constatar que parte da renda do apelante está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do apelante. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do apelante/agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.